Tribunal: TJES
Processo: 5011544-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011544-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011544-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada em ação anulatória, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 19.634,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, considerando a alegada ilegalidade do ato administrativo e a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa; e (ii) avaliar a possibilidade de deferimento da suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial do valor da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva de sua ilegalidade para afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso.

4. As alegações da Agravante sobre vícios no processo administrativo e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram apresentadas de forma genérica, sem comprovação manifesta de sua ocorrência, inviabilizando o reconhecimento do fumus boni iuris.

5. O deferimento de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso em apreço.

6. A manifestação da parte, voltada à comprovação do depósito judicial do valor debatido, ocorreu em momento posterior à decisão recorrida, não sendo possível sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante comprovação de sua ilegalidade.

2. A alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exige demonstração objetiva, não bastando a formulação de teses genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, II; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApC nº 5006152-39.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 18/03/2024; TJES, AI nº 5011337-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital - na ação anulatória proposta contra o
MUNICÍPIO DE SERRA
(processo n. 5021675-48.2024.8.08.0048), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em

seu recurso (ID 9454518), o Agravante aduz, essencialmente, que o processo administrativo se encontra eivado de vícios, sobretudo diante da violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade no que tange à fixação do valor da multa; destacando que
“a seguradora demonstrou a violação do Procon em sua defesa e contraditório, deixando de vislumbrar as provas devidamente demonstradas no curso do processo, condenando a seguradora mesmo diante da solução dos problemas aduzidos pelo consumidor”
. Sublinha ainda que, caso não seja suspensa a exigibilidade do montante, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado por intermédio de execução fiscal.

Além disso, afirma que
“a seguradora agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário por meio do deferimento de depósito caução, e ainda que o Magistrado a quo entenda sua equiparação por analogia aos casos de natureza tributária, não aplica o art. 151, inciso II do CTN”.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão vergastada e o consequente deferimento da tutela de urgência.

Decisão ID 9544075, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões da parte agravada (ID 10074253), pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece retoques, sendo o caso de desprovimento deste agravo de instrumento, consoante passo a expor.

Em apertada síntese, rememoro que a demanda em epígrafe foi ajuizada pela Agravante em desfavor do Ente Público Municipal, com o fito de ver anulada a penalidade (multa no valor histórico de R$ 19.634,40) que fora imposta em face da seguradora autora no processo administrativo n. FA 32.001.004.20-0021327, deflagrado em virtude da reclamação de uma consumidora.

Ao conhecer da demanda, o Juízo de piso entendeu pela rejeição do pedido atinente à tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“[...] após detida análise dos autos, entendo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sobretudo pelo fato de que, nessa fase de cognição sumária, as provas carreadas aos autos não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que ora se impugna.

É que os documentos acostados na exordial, isso em sede de rarefeita cognição, não evidenciam ter o autor agido em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as alegações lançadas na exordial por si só não afasta a ocorrência da infração consumerista objeto da fiscalização municipal.

Outrossim, o reexame dos fatos a que se funda a multa aplicada, demanda ampla dilação probatória, o que é impossível de ser realizada nessa fase inicial.

Com base nesses fundamentos, tenho como ausente os elementos que autorizam o pedido deduzido na exordial, fato que impede o deferimento da medida antecipatória aqui analisada.

A propósito, apreciando semelhante situação, assim decidiu o nosso E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON - REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO - ART. 273 DO CPC - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA - DECISÃO A QUO ACERTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Para o deferimento da medida liminar pleiteada pelo agravante, necessário que se comprove a presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança de suas alegações e a existência de periculum in mora em seu desfavor. 2 - Inexistem nos autos provas que demonstrem que o agravante agiu em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor ao fornecer seus serviços à consumidora do Município da Serra, restando, a princípio, hígida a multa que foi lavrada em seu desfavor. 3 - A ausência da verossimilhança das alegações do agravante impõe o indeferimento do seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 4 - Ademais, na decisão recorrida o magistrado a quo facultou ao agravante a possibilidade de depositar o valor integral da multa e, assim, obter a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do que preceitua o enunciado n.º 112 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida (AI nº 048129006317. Des. Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 30.4.2013).

Portanto, tenho como inviável o deferimento da medida buscada na exordial.

Por outro lado a multa administrativa aplicada pelo PROCON não ostenta natureza tributária, e, em relação a tais dívidas, inexiste previsão legal expressa da hipótese suspensiva em comento. Porém, a jurisprudência se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Isso porque o depósito integral e atualizado do valor devido enquanto pendente a discussão judicial sobre a validade do ato que o ampara, permite ao devedor promover esse questionamento sem risco de mácula à sua idoneidade e sem gerar efetivo prejuízo aos cofres públicos.”

Em meu sentir, agiu com acerto o Juízo
a quo,
na medida em que não restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC no caso em voga.

Não há probabilidade no direito alegado no que se refere a suposto vício no procedimento administrativo, notadamente porque as alegações apresentadas pela Agravante são deveras genéricas.

É dizer, não houve sequer a indicação, por parte da Recorrente, de qual dos atos praticados pelo Agravado no referido procedimento estaria inquinado de ilegalidade.

De igual forma, não vislumbro o
fumus boni iuris
com relação à alegação de que o valor da penalidade arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que a Agravante também não cuidou por demonstrar a razão pela qual entende de tal maneira, veiculando, novamente, tese genérica.

Nesse tocante, como venho manifestado em casos semelhantes, em minha avaliação, a redução de multas dessa jaez, pelo Poder Judiciário, a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afronta os postulados da legalidade e da separação dos Poderes.

Esta linha de raciocínio, inclusive, já foi encampada pela augusta Segunda Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6)
O Poder Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. 5006152-39.2022.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 18/03/2024)

Ora, em vista da alegação da Agravante de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reitero que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo exercido na esfera judicial, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não observo no caso dos autos.

Nesse contexto, entendo que, ao menos por ora, deve prevalecer a higidez do ato administrativo, o qual se presume legítimo; entendimento corroborado pela jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Tutela provisória de urgência
[...]
Requisitos legais não configurados – Ausência de prova inequívoca acerca dos vícios dos atos administrativos de indeferimento impugnados – Alegações genéricas. RECURSO NÃO PROVIDO.
Concessão de tutela provisória de urgência, para determinar suspensão de consequências legais de faltas injustificadas, é inviável ante a não satisfação dos pressupostos legais, especialmente quando ausente prova inequívoca da ilegalidade dos atos de indeferimento de licenças saúde. (TJ-SP - AI: 20068893320238260000 SP 2006889-33.2023.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2023)

Assim, por serem cumulativos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora implica o indeferimento do pleito.

Por fim,
no que tange à tese de suspensão da exigibilidade mediante depós
ito em garantia do Juízo, convém esclarecer que tanto na petição inicial quanto na peça recursal a Agravante pugna pelo deferimento da liminar - com a suspensão da exigibilidade da multa - com base no depósito judicial da quantia, mas não apresenta comprovante nesse sentido.

Ora, não haveria como acolher o pleito antecipadamente, ou seja, determinar tal suspensão, sem que houvesse prova do depósito do montante exigido pela Administração Pública, pelo que reputo adequada a decisão recorrida.

Registro não desconhecer que, na mesma data em que interposto o recurso, a Agravante apresentou no processo de origem a petição ID 48724578, acompanhada dos documentos constantes no ID 48724582 e 48724590, os quais, em tese, comprovariam o depósito judicial do montante devido.

Contudo, verifico que tal manifestação se deu após a prolação da decisão vergastada, de modo que ainda não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo,
o que impede seu exame na instância revisora nesta ocasião, tendo em vista que a cognição em sede de recurso de agravo de instrumento é restrita, limitando-se a apreciar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, com base naquilo que foi, de fato, matéria de deliberção pelo Juízo primevo.

Nesse sentido, cito a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I -
A teor de nossa jurisprudência é cediço que “Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”.
II - Quanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto dos autos dos valores em discussão, o que no entender do recorrente também obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado a quo,
verifica-se que o Juízo a quo sequer pronunciou-se a respeito, até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à prolação da decisão vergastada. III – Assim, qualquer pronunciamento a respeito nesta oportunidade importaria na combatida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Aclaratórios prejudicados. (TJES. 5011337-33.2022.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 07/01/2025)

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 15:03:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55159623012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.